Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-70.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010256-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA - CPF: 020.450.711-11 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – REGIME FECHADO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIMENTO – CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
–
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIÁVEL ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Incabível
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ao passo que a insurgência sobre o regime prisional aplicado na sentença deve ser alegada em recurso próprio, apelação criminal, o qual já foi interposto pela parte. Inexistindo ilegalidade manifesta a ser reconhecida excepcionalmente neste
writ
, de rigor o não conhecimento da tese alegada.

Não há falar em constrangimento ilegal em razão da decisão que negou o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade, mantendo a custódia cautelar, por visualizar que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aliado ao regime prisional fixado na sentença e ao fato de que o paciente permaneceu
segregado durante toda a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gilmar de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 9ª Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante manejou o presente
writ
argumentando, em síntese,
in verbis
:

“(...) que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, e foi-lhe aplicado o regime inicial fechado de cumprimento de pena e negado-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Alega que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para negar esse direito e que foi fixado regime prisional incompatível, uma vez que a reprimenda não ultrapassou 8 anos de reclusão e não há razão para a estipulação de regime mais gravoso.

Sustenta que o paciente já cumpriu a condenação anteriormente imposta, de modo que a sua punibilidade foi extinta e transcorreu o período depurador para fins de reincidência, conforme disposto no artigo 64, I, do Código Penal; bem como que ele foi absolvido em segunda instância em relação a outra condenação que pesava em seu desfavor.

Assim, argumenta que deve ser estipulado no presente caso o regime semiaberto, considerando que é réu primário, e que é possível recorrer da sentença condenatória em liberdade.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ou para que determine o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 90577975).”
– Id. 90717454, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id.
90717454
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
91863992
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu preliminar de
não conhecimento
do
writ
, por se tratar de matéria que possui recurso próprio, e, no mérito, pela
denegação
da ordem (Id.
93333481
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, oportuno apreciar a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça de não conhecimento do presente
habeas corpus.

É cediço que a ação constitucional de habeas corpus possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes e, muito menos, ao revolvimento do arcabouço fático probatório da ação de origem, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Destarte, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

O seu processamento, porém, como sucedâneo recursal, tem sido admitido, excepcionalmente, na hipótese de manifesta ilegalidade, para elidir constrangimento ilegal, sendo indispensável o reconhecimento de plano da ilegalidade ou abuso de poder, sem maiores incursões em aspectos fático-probatórios.

Nesse sentido, trago precedente deste e. Tribunal:
“É entendimento sedimentado no STF e STJ que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionalíssimas. O pleito de reforma da sentença condenatória proferida pelo magistrado de piso ultrapassa os limites constitucionais da via mandamental, devendo ser apreciado em recurso próprio, (...) o que possibilita um amplo acesso às provas produzidas nos autos da ação penal.”
(
HC
n. 44259/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.5.2014)

No presente caso, indiscutivelmente, tem-se que a decisão objurgada desafia recurso de apelação criminal.

Não obstante, observo que o regime inicial fechado foi estabelecido em razão da condição de reincidência do paciente, por possuir condenação anterior transitada em julgado inclusive por delito da mesma natureza (processo executivo de pena n. 13236- 61.2010.811.0042).

Impende consignar que, apesar das alegações trazidas na impetração de que teria ultrapassado o período depurador de 5 anos (CP, art. 61, inciso I), de modo que o beneficiário não seria mais reincidente, verifica-se que esse lapso temporal não foi atingido, pois, conforme informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a punibilidade foi extinta em 23.5.2016 e os fatos delitivos em apreço ocorreram em 8.9.2020 (Id. 57222668, p. 2).

Desse modo, não se evidencia situação excepcional a justificar a apreciação da matéria em sede de
habeas corpus
. Logo, o pedido de modificação do regime prisional somente comporta análise por meio do recurso próprio, apelação criminal.

De acordo com o exposto pela eminente procuradora:
“em consulta ao PJE, se verificou que no último dia 02/07/2021, o Paciente ao ser intimado da decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos pela sua defesa nos autos de origem, manifestou o seu desejo de recorrer da sentença (Id. 59667062)”.

Portanto, diante do exposto, inexiste outra saída senão o
não conhecimento do presente
writ
nesse ponto
, justamente por se tratar de ação substitutiva de recurso próprio.

Contudo, passo ao exame da tese excedente sobre o direito de o paciente recorrer em liberdade.

Conforme relatado, o impetrante almeja, em síntese, que seja concedido ao paciente
Gilmar de Souza
o benefício de recorrer em liberdade, sustentando que não foi utilizada fundamentação idônea para negar esse direito.

Todavia, verifico que a pretensão não merece amparo.

Dessume-se do feito que o beneficiário foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/03, sendo-lhe aplicada a pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta que a autoridade apontada como coatora negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia cautelar do paciente, por ocasião da prolação da sentença.

Oportuno trazer os argumentos delineados pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, e, ainda, em razão da reincidência, somada com o fato de ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fatos este, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrara estímulos para voltarem a delinquir.

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a recente ementa:

STJ: SE O ACUSADO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, ELE NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada à soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (STJ - Processo RHC 127561 / GO - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2020/0123148-4 - Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 23/06/2020 - Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2020).

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o direito de apelar em liberdade. (...)”
– Id. 90577982, p. 281.

Consoante se nota, a magistrada singular

manteve a prisão preventiva do beneficiário por subsistirem os requisitos que deram ensejo à medida constritiva, a fim de resguardar a ordem pública, notadamente ante o risco concreto de reiteração delitiva, ao passo que se trata de réu reincidente específico, fator este que justifica a real necessidade da prisão cautelar.

Saliento que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, de modo que o magistrado pode manter a prisão preventiva enquanto presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP.

Além do mais, observou-se o regime estipulado na sentença e o fato de permanecer segregado durante toda a persecução penal, fatores que não mostram a ilegalidade, ou mesmo desproporcionalidade, da manutenção da prisão cautelar.

É orientação pacífica no Superior Tribunal de Justiça sobre a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como ocorreu no presente caso.Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”
(STJ, RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 26.2.2014).

Assim, entendo que o paciente não está sofrendo o alegado constrangimento ilegal, de modo que não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante todo o exposto, acolho a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e
conheço parcialmente
o presente
habeas corpus para
, nessa extensão,
denegar a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021